Tribunal: TJMT
Processo: 1014765-10.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014765-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0001-14 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.278.726/0001-53 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE (ARTIGO 919, §1º, DO CPC) –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
(TJMT. AgR nº. 121696/2015).

Embora haja alegações acerca da probabilidade do direito ou risco imediato de dano, a ausência de prova nos autos da existência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente impedem a concessão do pretendido efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SUPER MIX COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1049747-29.2019.8.11.0041, movidos em face de ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, indeferiu o pretendido efeito suspensivo da execução.

Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante assevera a presença dos requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, sob o argumento de que quando da propositura dos Embargos à Execução, foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo, com arrimo na presença dos requisitos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e, em razão do comprovado excesso de execução, foi depositada a quantia incontroversa.

Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo da execução até o julgamento do mérito dos embargos.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 137458248).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de Id. 156916697.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 157808167).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei nº. 11.382/2006, ao revogar o §1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

De acordo com a nova disciplina, a parte embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação
e, ainda, garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

O
codex
processual civil vigente trata da matéria em seu art. 919, assim dispondo:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”
(sem grifos no original).

Na decisão agravada restou decidido que a parte embargante não comprovou a satisfação das exigências contidas no §1º do art. 919 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, o que é combatido nesta via recursal.

Neste particular, inobstante às alegações em contrário, não há prova nos autos de que o embargante tenha depositado o valor integral da execução, tampouco tenha ofertado garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, fato que,
de per si
, impede a concessão do pretendido efeito suspensivo.

Cumpre esclarecer que a matéria poderá ser revista pelo Julgador
a quo
caso a condição aqui tratada seja contemplada em momento posterior.

Portanto, não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a manutenção do
decisum
agravado que, por ora, indeferiu a suspensividade dos Embargos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC/2015 - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. AUSENTE UM DESSES REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO SE IMPÕE
.”
(AI nº. 104884/2016, 4ª Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/08/2016, DJe de 05/09/2016 -
sem destaques no original).

‘REGIMENTAL - DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 739-A, §1º, DO CPC - AUSENTE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos embargos à
execução
é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo
.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 739-A, § 1º, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe
.’
(AgR nº. 121696/2015,
6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015 –
sem destaques no original).

“AGRAVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
.”
(
AI nº. 76687/2014, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 20/08/2014, DJe de 25/08/2014 – sem grifos no original).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023